Tribunal: TJES
Processo: 5010003-12.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010003-12.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: ALAINE MARIA DE JESUS DE ASSIS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO SUCESSIVO. COBRANÇA DE FGTS. RENOVAÇÃO DISBURSADA DE CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das contratações temporárias da autora e condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado entre agosto de 2020 e dezembro de 2024 na função de coordenadora de turno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração e a extensão temporal de contratações temporárias para o exercício de funções regulares no âmbito municipal configuram nulidade contratual apta a ensejar o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço com base no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG sob a sistemática de repercussão geral que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público quando declarada nula gera o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS. 4. No caso concreto a instrução processual demonstrou que a parte autora prestou serviços ao ente público de forma contínua e reiterada ao longo de anos desvirtuando por completo a natureza excepcional e temporária que legitima a contratação por designação temporária prevista no artigo 37 inciso IX da Carta Magna. 5. A reiteração sucessiva de vínculos com o mesmo objetivo e sem a devida justificação de excepcionalidade camufla o dever de realização de concurso público gerando a nulidade dos pactos firmados e atraindo a aplicação imediata da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 916. 6. A sentença proferida pelo juízo de origem analisou com percuciência o acervo fático e probatório delineando a ilegalidade da permanência e aplicando o direito de forma harmônica com os precedentes obrigatórios das Cortes Superiores motivo pelo qual o provimento jurisdicional primevo deve ser integralmente preservado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e improvido para manter a sentença originária por seus próprios e jurídicos fundamentos com a condenação do recorrente em honorários advocatícios. Tese de julgamento: “A prorrogação sucessiva e duradoura de contratos de designação temporária para funções permanentes descaracteriza a excepcionalidade do artigo 37 inciso IX da Constituição Federal ensejando a nulidade do vínculo e o consequente direito ao depósito do FGTS nos termos do Tema 916 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2016 (Tema 916 da Repercussão Geral).

RELATÓRIO.

1. A parte autora ingressou com ação de cobrança em face do Município de São Mateus pleiteando o reconhecimento da nulidade de seus sucessivos contratos de designação temporária e a condenação do requerido ao pagamento dos valores decorrentes do recolhimento do FGTS. Argumentou na peça de ingresso que exerceu a função de coordenadora de turno sob o regime de contratação temporária de forma sucessiva e prolongada abrangendo lapsos que se estenderam até dezembro de 2024. Sustentou que tal modalidade de contratação foi utilizada de forma irregular para suprir demandas de caráter permanente e ordinário da municipalidade violando a regra do concurso público e caracterizando vício insanável na relação jurídica estabelecida entre as partes.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais.

3. Inconformado com o provimento jurisdicional o Município de São Mateus interpôs recurso inominado pugnando pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados totalmente improcedentes. Em suas razões alegou que as contratações efetuadas no período delimitado de agosto de 2020 a dezembro de 2024 guardam estrita consonância com a legalidade e com o artigo 37 inciso IX da Constituição Federal porquanto amparadas em legislação local. Argumentou que a demandante ingressou no serviço público mediante aprovação em processos seletivos simplificados de caráter autônomo e independente refutando a existência de prorrogações sucessivas ou automáticas de um mesmo ajuste contratual. Defendeu ainda que o fracionamento dos contratos e a existência de lapsos temporais entre as contratações elidem a presunção de fraude ou continuidade irregular do pacto.

VOTO.

4. A questão central debatida nos autos cinge-se em averiguar a regularidade das sucessivas contratações temporárias mantidas entre o Município de São Mateus e a parte autora e a consequente configuração do direito aos depósitos do FGTS decorrentes de eventual reconhecimento de nulidade contratual. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/MG sob a sistemática da repercussão geral fixou o Tema 916 explicitando que a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público quando declarada nula gera o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS. A aplicação dessa diretriz vinculante pressupõe a análise do caso concreto para verificar se houve efetiva transmudação da natureza do contrato temporário em prorrogação indefinida e violadora do princípio do concurso público.

5. A análise detida do conjunto probatório acostado ao feito demonstra que a sentença de primeiro grau conferiu a correta e adequada solução jurídica ao litígio. Restou evidenciado que a autora atuou na municipalidade por período prolongado desempenhando a função de coordenadora de turno o que evidencia que as contratações não visavam atender a uma situação transitória e emergencial mas sim suprir carência crônica de pessoal em atividade essencial da Administração Pública. A renovação reiterada da contratação sob o pretexto de novos processos seletivos simplificados não descaracteriza o vício de continuidade e o desvio de finalidade quando o objeto da prestação de serviços permanece inalterado e direcionado a necessidades ordinárias estáveis do Município.

6. O fracionamento dos contratos indicado pelo recorrente configura artifício que não tem o condão de afastar o reconhecimento da nulidade quando demonstrado o prolongamento global da prestação laborativa em nítida burla ao comando contido no artigo 37 inciso II da Constituição Federal. Constatada a ausência dos requisitos de temporariedade extrema e de excepcional interesse público a declaração de nulidade das avenças celebradas é medida que se impõe atraindo a incidência imediata da tese firmada no Tema 916 do Pretório Excelso. Sendo assim escorreita se mostra a condenação da municipalidade ao pagamento das parcelas de FGTS correspondentes ao período não atingido pela prescrição quinquenal exatamente como determinado no comando judicial objurgado.

7. Desse modo verifico que a r. sentença de primeiro grau apreciou de forma irretocável a matéria controvertida aplicando os dispositivos legais pertinentes e a orientação jurisprudencial consolidada das instâncias superiores. Quando a sentença recorrida se apresenta devidamente fundamentada e alinhada com as provas dos autos e com o direito aplicável impõe-se a sua manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos técnica plenamente autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995. Por tais razões o recurso interposto pela municipalidade não merece acolhimento devendo ser preservada a procedência da pretensão deduzida pela parte autora.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)